Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010238-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FABIO LUIS CHIOZINI - CPF: 393.808.401-44 (AGRAVANTE), ANDREA SCHERER DE MORAES - CPF: 567.822.251-15 (AGRAVADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL
DEFERIDA NA ORIGEM.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA
.
PARTILHA ANTERIOR HOMOLOGADA EM 2003
.
UNIÃO ESTÁVEL POSTERIOR DEMONSTRADA.

COMUNICABILIDADE DA VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL
.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
A
ção de
D
ivórcio
L
itigioso
c/c

P
artilha de
B
ens e
A
limentos, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do
réu
e de pessoas jurídicas a ele vinculadas, bem como a realização de perícia contábil e a requisição de informações ao INDEA sobre movimentação de gado.

II. Questão em discussão

Verificar
se a partilha homologada em separação consensual anterior impede a apuração patrimonial de empresas e
bens vinculados ao agravante, diante de posterior restabelecimento da convivência fática entre as partes por aproximadamente 20 anos.

III. Razões de decidir

A separação judicial homologada em 2003 não impede a investigação do patrimônio formado ou
valorizado
durante o período posterior de convivência, quando configurada união estável submetida, em regra, ao regime da comunhão parcial de bens.

A valorização de cotas sociais, os lucros reinvestidos, a aquisição de estoques e o incremento patrimonial empresarial ocorridos durante a união estável podem ser objeto de apuração para fins de eventual meação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A partilha homologada em separação judicial anterior não impede a apuração de acréscimos patrimoniais ocorridos durante posterior união estável entre as mesmas partes
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
de
decisão da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos, deferiu
“
o pedido de quebra de sigilo bancários e fiscais do Requerido e de todas as pessoas jurídicas dos últimos 60 meses na forma pleiteada pela parte autora ( Id.217382247) pelo sistema SISBAJUD
; determinou o envio de ofício
ao INDEA para que informe quanto a movimentação de gado bovino e equestre em nome do requerido nos últimos 60 (sessenta ) meses; bem como para que bloqueie qualquer movimentação sem que haja autorização judicial
;
a realização de perícia contábil nas empresas: Rancho Opção (HARAS), Empresa Opção Peças e Tratores e Empresa Opção Locações de Empilhadeiras LTDA e J.A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, com a finalidade de : 1- Averiguar quanto a possíveis desvios financeiros e patrimoniais; 2
­
- Real capacidade econômica financeira do requerido para efeitos de se arbitrar valor relativo a alimentos para a autora
”
.

O agravante alega que em 2003, por meio de Ação de Separação Consensual, as partes realizaram a partilha de todo o patrimônio amealhado na constância do casamento, a qual foi devidamente homologada por sentença transitada em julgado.

Explica que ficou expressamente consignado que as cotas sociais da empresa "Opção Peças para Tratores" tocariam com exclusividade a ele, não havendo mais qualquer comunicabilidade sobre este bem.

Diz que, apesar de um restabelecimento fático da convivência posterior, a sociedade conjugal nunca foi formalmente restaurada e, em 2024, com o rompimento definitivo, a agravada ajuizou o feito pleiteando uma nova partilha de bens.

Consigna que ao determinar o bloqueio de cotas sociais de empresa que já foi objeto de partilha definitiva, representa uma grave violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Requer a revogação da ordem de bloqueio.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
353102352
).

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.

360043883
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas Rancho Opção, Opção Peças e Tratores, Opção Locações de Empilhadeiras e J.A. Representações, relativamente aos últimos 60 meses, bem como a realização de perícia contábil, com o objetivo de apurar eventuais desvios patrimoniais.

Sustenta que a empresa “Opção Peças para Tratores” não pode ser objeto de perícia ou bloqueio, pois lhe foi atribuída com exclusividade por ocasião da separação judicial ocorrida em 2003.

Contudo, é incontroverso nos autos que, após a separação ocorrida em 2003,
o ex-casal
restabelece
u
a convivência fática por aproximadamente 20 anos, conforme informado
pelas partes
no processo principal.

Ressalta-se que, nesse lapso temporal, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, em razão da configuração de união estável, nos termos do art. 1.725 do
CC
.

Diante desse cenário, a valorização das cotas sociais, os lucros reinvestidos, a aquisição de novos estoques e o incremento do patrimônio empresarial ocorrido no período subsequente à reconciliação são, em regra, bens comunicáveis e sujeitos à meação.

Assim, a sentença proferida em 2003 não impede a investigação do patrimônio atual, uma vez que o objeto da presente demanda consiste na apuração do acervo patrimonial amealhado durante o segundo período de convivência das partes.

No caso, a agravada pleiteia alimentos, ao passo que o agravante alega incapacidade financeira para arcar com a verba postulada, sob o argumento da existência de dívidas que o impediriam de suportar o encargo.

Todavia, há indícios, consubstanciados em áudios e mensagens, de que o
réu
estaria planejando a transferência de bens para terceiros, inclusive mediante constituição de holding.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão de origem, pois, diante da existência de elementos indicativos de fatos relevantes para a adequada apuração patrimonial, revela-se justificada a excepcionalidade da medida de quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas mencionadas, nos termos do art. 5o, X e XII, da
CF
e em conformidade aos
princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026